Tribunal: CARF
Processo: 10711.007317/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.007317/2007-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.170 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF
N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades
infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007317/2007-99
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.007317/2007-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão n.o 3402-002.231, de 23 de outubro de 2013 (fls. 128 a 140 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, por prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, no valor de R$ 5.000,00.

Alega a fiscalização que o Contribuinte, na qualidade de representante legal
da transportadora internacional, prestou intempestivamente a informação dos dados de
embarque da carga transportada no navio CSAV ITAIM no dia 28/09/2007, sendo que o
embarque foi realizado no dia 23/07/2007.

O Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:

- se houve atraso na entrega das DDE’s, é certo que houve a entrega das mesmas
nesta repartição aduaneira. A matéria é disciplina pela IN SRF n° 28/94, art. 41. O registro da
DDE não pôde ser realizado dentro do prazo estabelecido, mas foi realizado tão logo possível;
- sua conduta não se encontra tipificada na alínea ‘c’ do artigo 107 do Decreto-
lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003;
- somente prestou a informação com atraso mas não deixou de prestar a
informação e não se pode recorrer à analogia ou interpretação extensiva;
- houve denúncia espontânea haja vista que a DDE analisada foi entregue na
repartição antes da intimação 763/2007.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.007317/2007-99

A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/11/2007
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente
é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei 37/66,
com redação do artigo 61 da citada MP, posteriormente convertida na Lei
10.833/03.

PROVAS - A prova dos fatos deverá ser colhida pelos meios admitidos em
direito, no processo, e pela forma estabelecida em lei. Será na prova assim
produzida que irá o julgador formar sua convicção sobre os fatos, sendo-lhe
vedado fundamentá-la em elementos desprovidos da segurança jurídica que os
princípios e normas processuais acautelam. De acordo com a legislação, a
manifestação de inconformidade mencionará, dentre outros, os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente
para conferir certeza às argumentações do recorrente.

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
No âmbito da legislação aduaneira, o instituto da denúncia espontânea aplica-se
para exclusão de penalidade de natureza tributária ou administrativa.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.007317/2007-99

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 142 a 149) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional diz respeito à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea a
infrações de caráter não tributário.
Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 3802-000.570. A comprovação dos julgados firmou-
se pela transcrição de inteiro teor da ementa do acórdão paradigma no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
151 a 153, sob o argumento que o acórdão recorrido considerou aplicável a denúncia espontânea
sobre multas administrativas, nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no. 37/66, na redação
dada pela Lei no. 12.350/2010, a partir da qual se entendeu que estão albergadas também as
penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias autônomas. Como os fatos geradores
da penalidade foram anteriores a 2010, a penalidade foi afastada por aplicação da retroatividade
benigna.

Por sua vez, o acórdão paradigma considerou inaplicável a denúncia espontânea a
infração da mesma espécie (penalidade por descumprimento de obrigação acessória autônoma,
desvinculada da existência do tributo), em julgamento realizado em 05 de julho de 2011, após
início da vigência da MP no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 2010,
alteração legislativa que o colegiado, na decisão paradigma, considerou, porém, não adotou
como fundamento para aplicar a denúncia espontânea à infração de natureza administrativa, por
entender tratar de tema pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais através da
Súmula de Enunciado n° 491.

Com essas considerações, entendeu-se ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial apontada.

O Contribuinte foi notificado, mas não apresentou contrarrazões (fls. 165).

É o relatório em síntese.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.007317/2007-99

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 151 a 153.

Do Mérito

A divergências suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea, consagrado no art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN,
relativo às infrações do controle administrativo das importações, para afastar multa
administrativa aduaneira, com base no art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada
pela Lei n.o 12.350/2010.

A possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea para as
penalidades decorrentes da prestação de informações à administração aduaneira de forma
extemporânea restou sedimentada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
enunciado da Súmula CARF no 126, in verbis:

Súmula CARF no 126

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.007317/2007-99

Nos termos do art. 72, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, as
súmulas aprovadas pelo CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.

Por essa razão, deve ser reformado o acórdão recorrido, dando-se provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional e aplicando a Súmula CARF n.o 126.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital